Tribunal: TJDFT
Processo: 0005816-49.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DA RÉ. CERCEAMENTO DEFESA. FALTA INTERESSE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ERRO DE CÁLCULO. PEDIDO GENÉRICO. LEGALIDADE DOS ATOS. ALEGAÇÃO DISSOCIADA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PAGAMENTO VALOR PRINCIPAL SEM RESSALVA. APLICAÇÃO ART. 323, CC. ÔNUS PROVA. NÃO DESINCUMBIDO. COTA ÚNICA. INOCORRENTE. INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DEFESA. DESLEALDADE PERITO. REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA. MÉRITO. JUROS DE MORA. DEVIDOS. A PARTIR DA CITAÇÃO. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO DEFLAÇÃO. CABÍVEL. MANUTENÇÃO VALOR NOMINAL. ERRO BASE DE CÁLCULO. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO GLOSA E CAUÇÃO. INDEVIDA. INCLUSÃO PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INTEGRALIZAÇÃO SENTENÇA. DEVIDA. ART. 323, CPC. LIQUIDAÇÃO ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO. INCABÍVEL APLICAÇÃO NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Falta interesse à ré em alegar cerceamento de defesa por indeferimento de produção de outras provas além da pericial, quando só foi requerida a realização da prova pericial.
2. Incabível analisar a prescrição alegada pela parte ré, já que a questão está preclusa, pois já analisada no Agravo de Instrumento no 0714673-92.2019.8.07.0000.
3. Impossível conhecer o pedido e alegação de erro de cálculo no laudo elaborado, já que genéricas.
4. A sustentação de legalidade dos atos praticados, está dissociada da sentença e das alegações iniciais, não tendo qualquer relação com os autos.
5. Recurso da ré conhecido em parte.
6. “O art. 323 do CC/02 aplica-se apenas aos pagamentos efetivados pelo devedor em cota única ou à última prestação dos pagamentos parcelados, situação em que a quitação do capital pelo credor, sem reserva dos juros, faz presumir terem estes sido pagos”. (AgRg no REsp 1079690/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, REPDJe 16/06/2011, DJe 15/06/2011)
6.1. No caso dos autos, não foi feita prova pela devedora no sentido de que foi concedida quitação sem reserva e, como também não se trata de pagamento de cota única ou da última prestação das parcelas, necessário rejeitar a aplicação do art. 323 do Código Civil e aplicar o disposto no art. 389 do mesmo Código.
7. O perito realizou os cálculos conforme suas convicções, observando a documentação apresentada nos autos e as orientações indicadas pelo juízo, não havendo que se falar em parcialidade ou deslealdade na realização do laudo pericial. Além disto, o fato de a apelante não anuir com o laudo apelado não gera sua invalidade ou torna o perito imparcial. Precedentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. A empresa autora requereu na exordial a inclusão das parcelas vincendas e aplicação de juros e correção monetária caso haja mora. Entretanto, ao proferir a sentença, o douto juiz a quo, não se pronunciou acerca de tal quesito. Preliminar de sentença citra petita acolhida.
9. Não havendo previsão contratual no sentido de fixação de juros moratório pelo atraso no pagamento das parcelas, impossível sua fixação a partir da data de cada vencimento, pois violaria o contrato.
9.1. Entretanto, a partir do ajuizamento da ação e cobrança dos valores, necessária a fixação dos juros de mora, por serem norma cogente cuja não fixação acarretaria em enriquecimento ilícito pela parte devedora. Precedentes. Inteligência dos artigos 394, 395, 397 e 406 do Código Civil.
9.2. “As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...) (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
9.3. No caso dos autos, aplica-se juros desde a citação e segundo o índice da caderneta de poupança.
10. O Superior Tribunal de Justiça proferiu entendimento em sede de recurso analisado sob a égide dos repetitivos, no sentido de que é cabível a aplicação da deflação, desde que preservado o valor nominal.
11. A glosa é que a retenção de valores em pagamentos pela Administração Pública, que, em tese, são devidos ao particular contratado, fazendo a compensação dos débitos e a caução é garantia para o cumprimento da obrigação ou para indenização de possível dano.
11.1. No caso dos autos, não houve o descumprimento da obrigação por parte da empresa contratada, ora apelante, nem ocorreu rescisão do contrato, o que impossibilita o desconto destes valores no cálculo do valor devido a título de atualização monetária pela mora da apelada.
12. Tratando-se de contrato com previsão de obrigação de trato sucessivo, é necessária a inclusão das parcelas que venceram e vencerão no decorrer do processo, inclusive na fase de Cumprimento de Sentença, até o pagamento final pela parte apelada. Inteligência do art. 323 do CPC. Precedentes. Sentença integralizada.
13. No caso dos autos é necessária a realização de nova perícia, seguindo os parâmetros estabelecidos com o julgamento do apelo, sendo necessário liquidar por arbitramento o acórdão condenatório.
14. A fixação equitativa dos honorários advocatícios é exceção, só devendo ser utilizada nos casos nos quais não houver nos autos elementos que permitam a aplicação do parágrafo segundo do art. 85 do CPC.
14.1. Tendo nos autos elementos suficientes para fixação dos honorários conforme os critérios do art. 85, §2o do CPC, não há que se falar em aplicação com base no inciso oitavo.
14.2. A CAESB não integra o conceito de Fazenda Pública, no qual estão inseridas apenas as entidades de direito público, nas quais não se incluem as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Precedentes do STJ. Assim, necessária a fixação dos honorários nos termos do parágrafo segundo do art. 85.
15. Recurso da ré conhecido em parte. Na parte conhecida, não provido. Recurso da autora conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Sentença integralizada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.